Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713501-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO RECORRIDA: APARECIDA BRANCATTI PAYÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DA CAUSA DEBENDI. PESSOA INTERDITADA. INCERTEZA DA OBRIGAÇÃO. 1. É possível debater a causa debendi de nota promissória que ainda não circulou. 2. Comprovado o estado de incapacidade da executada, quando realizado o suposto empréstimo que originou a emissão da nota promissória por seu procurador, aliada à incerteza da obrigação, impõe reconhecer a ausência da certeza do título. Inviabilidade de cobrança pela via executiva. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 42 e 46, todos do Decreto 2.044/1908, e 755, inciso I, do Código de Processo Civil, porque é válida nota promissória firmada sem o indispensável registro da interdição da recorrida no Registro Civil das Pessoas Naturais. Acrescenta ter eficácia ex nunc a sentença que reconhece a incapacidade absoluta da pessoa. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado”. (EDcl no REsp 1353300/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 1o, 42 e 46, todos do Decreto 2.044/1908, e 755, inciso I, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso interpretativo, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados preceitos, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento. Observe-se que a afronta aos preceitos supracitados somente foi inaugurada em sede de embargos de declaração, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Atente-se que as referidas barreiras são também aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1843672/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 30/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015